Tribunal: TJSP
Processo: 1008833-10.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora - Fraude à execução – Ausência de comprovação da ciência do embargante acerca do conluio entre os proprietários anteriores - Impossibilidade de estender ao último adquirente a ineficácia da alienação - Súmula 375 do STJ - O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente - Ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora - Fraude à execução – Ausência de comprovação da ciência do embargante acerca do conluio entre os proprietários anteriores - Impossibilidade de estender ao último adquirente a ineficácia da alienação - Súmula 375 do STJ - O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente - Ausência de registro da penhora ou de prova da má-fé do adquirente – Comprovação do pagamento – Embargos de terceiro procedentes – Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008833-10.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante EGH
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, é apelado WALTER FERRAREZI.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008833-10.2018.8.26.0438 -Voto no 3563
2
Apelação Cível no 1008833-10.2018.8.26.0438
Apelante: Egh Representação Comercial Ltda
Apelado: Walter Ferrarezi
COMARCA: Penápolis 3a Vara Cível
MM. JUIZ DE DIREITO: Diego Goulart De Faria
Voto n. 3563

EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora - Fraude à
execução
Ausência de comprovação da ciência do
embargante acerca do conluio entre os proprietários
anteriores - Impossibilidade de estender ao último
adquirente a ineficácia da alienação - Súmula 375 do STJ -
O reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé
do terceiro adquirente - Ausência de registro da penhora ou
de prova da má-fé do adquirente
Comprovação do
pagamento Embargos de terceiro procedentes Sentença
mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária.
Trata-se de sentença (fls. 319/325), cujo relatório se adota, que, em
ação de embargos de terceiro, proposta por Walter Ferrarezi, em face de Egh
Representação Comercial Ltda., julgou procedentes os embargos, para i) determinar
o cancelamento da averbação n.o 11, da Matrícula n.o 20.550, referente à ineficácia
do registro de no 07, do 1o Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de
Bauru/SP e ii) determinar o cancelamento da averbação n.o 12, da Matrícula n.o
20.550, referente à penhora do imóvel objeto desta matrícula, do 1o Cartório de
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Bauru/SP. Em razão da sucumbência,
a embargada foi condenada ao pagamento das despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com
fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Irresignada, recorreu a embargada (fls. 327/347), aduzindo, em
síntese, que i) o apelado não é terceiro de boa-fé, havendo indícios de que participou
do esquema fraudulento perpetrado em conluio com o executado Caio Graco da
Silva Cozza; ii) as sucessivas transferências do imóvel ocorreram em curtíssimo
lapso temporal, após o ajuizamento da execução principal; iii) o compromisso de
compra e venda firmado entre o embargante e Simone Godoy trata-se de negócio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008833-10.2018.8.26.0438 -Voto no 3563
3
simulado, pois o embargante não acostou aos autos comprovantes de recebimento do
valor do imóvel, além do fato de que o valor constante do instrumento particular
difere daquele constante na matrícula do imóvel; iv) referido compromisso de
compra e venda não possui firma reconhecida das assinaturas das testemunhas; v)
não foram apresentadas quaisquer certidões de praxe de negócios imobiliários.
Desse modo, o fato de o apelado ter adquirido o bem imóvel antes da averbação da
penhora não tem o condão de afastar a sua má-fé.
Propugnou, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja
integralmente reformada a sentença, bem como invertidos os ônus da sucumbência.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fl. 348 e 389/392).
O embargante apresentou contrarrazões (fls. 351/360) e não houve
oposição ao julgamento virtual.
O processo foi distribuído à minha Relatoria por dependência ao
processo 1004126-33.2017.8.26.0438 (fl. 385).
É o relatório.
Compulsando-se os autos, emerge como fato incontroverso que o
apelado/embargante Walter Ferrarezi firmou compromisso de compra e venda de
imóvel com Simone Godoy Ribeiro em 21/08/2013 (fls. 15/24), tendo sido a
escritura lavrada em 10/10/2014 no 2o Tabelionato de Notas e de Protesto de Letras
e Títulos de Bauru/SP (fl. 28).
Além disso, nota-se que a execução foi inicialmente proposta por
Eduardo Hosoume em face de Caio Gracco da Silva Cozza e outros e, não tendo
sido pago o débito no prazo legal, foram indicados bens à penhora de propriedade do
mencionado executado, dentre eles o imóvel que aqui se discute, o que foi deferido
pelo magistrado da execução no 0009960-78.2010.8.26.0438. Sucede que, na
ocasião, o Juízo deprecado de Bauru informou que o imóvel de matrícula no 20.550
não mais pertencia ao executado, razão pela qual não efetuou a constrição solicitada
(fl. 96).
Ato contínuo, o exequente se manifestou nos autos da execução no
0009960-78.2010.8.26.0438 (fls. 98/108) requerendo o reconhecimento da fraude à
execução, tendo em vista que o executado Caio Gracco havia alienado o imóvel para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008833-10.2018.8.26.0438 -Voto no 3563
4
Marcelo Oller Guimarães um dia antes de efetivada sua citação e este último, em
curtíssimo lapso temporal, alienou novamente o imóvel para Simone Godoy Ribeiro,
lavrando a escritura de compra e venda em 06/10/2011, a qual, por sua vez, efetuou
o contrato de compra e venda com o ora embargante/apelado em 21/08/2013, cuja
escritura foi lavrada em 10/10/2014.
O Juízo da execução da Comarca de Penápolis acolheu as razões da
embargada e declarou a ineficácia de todas as vendas perante a exequente (fls.
76/78) em 21/01/2015, comunicando a decisão ao Juízo deprecado de Bauru/SP em
23/02/2015, para solicitar a continuidade da constrição no imóvel, o que foi
efetivado em 20/08/2015 (fl. 29).
Estes embargos de terceiro, por sua vez, foram ajuizados em
17/12/2018, narrando o embargante que efetuou a venda de seu imóvel residencial
para Simone Godoy Ribeiro e que, consoante constou do compromisso de compra e
venda, parte do pagamento se deu mediante a transferência de um imóvel de
titularidade de Simone para o embargante, qual seja, o de matrícula no 20.550 ora
em discussão. Asseverou que não havia qualquer ônus sobre o imóvel na ocasião, e
que somente quando foi intentar utilizá-lo como forma de garantia na modalidade de
fiador, foi surpreendido com a Av.11/20.550, que tornou ineficaz o registro no 7 da
referida matrícula.
Tecidas referidas digressões, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, cumpre observar que, por se tratar de alienações
sucessivas, faz-se mister para o reconhecimento de participação na fraude à
execução, a comprovação de má-fé dos últimos adquirentes, conforme decidido no
REsp no 956.943/PR, julgado nos moldes no art. 543-C do Código de Processo Civil
de 1973.
É certo que, à época da primeira alienação, estava em curso a ação de
execução (0009960-78.2010.8.26.0438 - 3a Vara Cível da Comarca de Penápolis-
SP), na qual foram efetivadas penhoras de outros bens, além daquele ora em
discussão, para garantia da execução. Entretanto, a penhora do imóvel em questão
somente foi registrada na matrícula do imóvel em 20/08/2015 (fl. 29).
Dessa forma, malgrado existam robustos indícios acerca da existência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008833-10.2018.8.26.0438 -Voto no 3563
5
de fraude à execução na alienação efetivada entre o executado Caio Gracco e
Marcelo Oller Guimarães, e entre este e Simone Godoy Ribeiro, não há evidências,
de outro lado, de conluio entre estes e o embargante, que, até prova em contrário,
deve ser considerado terceiro de boa-fé.
Nessa senda, já se decidiu que "A alienação de bem a terceiro de boa-
fé não é alcançada pelo reconhecimento de fraude à execução em anterior
transferência", mormente quando ausente ato de registro (STJ-RT 850/211 - 2a
Seção - ED no REsp. 144.190).
Por conseguinte, ainda que reconhecida a fraude à execução
concernente à alienação havida entre um dos executados e os antecessores do
embargante, a este - terceiro adquirente de boa-fé - é permitido o uso dos embargos
de terceiro para a defesa de sua posse. Inexistindo registro da penhora sobre bem
alienado a terceiro, incumbe ao exequente/embargado fazer prova de que o terceiro
tinha conhecimento da ação ou da constrição judicial.
Além disso, frise-se que há robustas provas nos presentes autos de
que a última alienação do imóvel em questão foi regular.
Segundo consta do compromisso de compra e venda, o embargante
efetuou a venda do seu próprio imóvel de matrícula 90.177 (1o Oficial de Registro
de Imóveis de Bauru) pelo preço de R$1.250.000,00, para Simone Godoy Ribeiro,
sendo que o pagamento seria feito mediante a transferência de dois imóveis de
titularidade de Simone para o embargante, quais sejam, o de matrícula no 20.550
(ora em discussão), pelo valor de R$180.000,00, bem como o imóvel de matrícula
8.753, pelo valor de R$350.000,00, além de três parcelas a serem pagas mediante
cheque ou depósito em conta, duas delas no montante de R$225.000,00 e uma de
R$270.000,00.
E, mediante as provas coligidas aos autos, verifica-se que o
embargante logrou êxito em demonstrar i) os pagamentos recebidos em sua conta
corrente nos valores de R$241.000,00 em 05/09/2013, e R$ 239.000,00 e 31.000,00
em 10/04/2014 (fls. 304/305); ii) a inexistência de ônus sobre o imóvel constante da
matrícula na data da alienação; iii) ter tomado as cautelas mínimas exigidas em
relação ao vendedor, exigindo apresentação de certidões da antiga proprietária do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008833-10.2018.8.26.0438 -Voto no 3563
6
imóvel, como constou no registro da compra e venda na matrícula (fls. 25/30); iv)
que efetuou a compra do referido imóvel aproximadamente dois anos após a anterior
alienação fraudulenta ocorrida entre Marcelo Oller Guimarães e Simone Godoy
Ribeiro; v) todas as alienações a de seu próprio imóvel de matrícula 90.177 para
Simone, bem como a dos imóveis dados por Simone como parte do pagamento
foram regularmente declaradas no imposto de renda do embargante (fls. 369/370);
vi) houve, inclusive, notificação extrajudicial de Simone em junho de 2016,
devidamente registrada no 2o Oficial de Registro de Títulos e Documentos de Bauru
(fls. 293/303) encaminhada ao embargante acerca de supostos vícios no imóvel
transferido por ele a ela (matrícula no 90.177), o que evidencia, uma vez mais, que
não se tratou de simulação de negócio jurídico, mas de efetiva venda de seu imóvel
particular, com parte do pagamento efetuada por meio de transferência de dois
imóveis de Simone e outra parcela em dinheiro.
Corroborando a prova documental supra mencionada, afigura-se
oportuna a transcrição de parte da r. sentença, na qual constam detalhadamente
expostos os depoimentos pessoais e das testemunhas ouvidas pelo Juízo a quo em
audiência de instrução:
“Ressalto que em seu depoimento pessoal o embargante reforçou a
narrativa trazida na exordial, de que agiu boa-fé na negociação que
culminou com a aquisição do imóvel objeto dos presentes embargos.
O embargante informou que vendeu o imóvel em que morava por R$
1.250.000,00, a ser pago em 03 parcelas e que a imobiliária fez as
pesquisas das certidões de praxe, em nome da Sra. Simone, que foi a
compradora, dos imóveis que foram incluídos como parte do
pagamento. Disse que na venda pegou dois terrenos e mais um
montante em dinheiro, sendo que o terreno objeto da discussão foi
incluído pelo valor de R$ 180.000,00. Relatou ter recebido dois lotes
no valor total de R$ 530.000,00 sendo um de R$ 350.000,00 e outro
de R$180.000,00 e o restante em dinheiro sendo duas parcelas de R$
225.000,00 e uma de R$270.000,00 no valor total de R$ 720.000,00.
Declarou que recebeu o primeiro pagamento conforme consta no
contrato, dois cheques em nome do pai e da mãe de Fernando,
cônjuge de Simone no valor de R$ 100.000,00 cada e R$ 25.000,00
em espécie; O segundo pagamento recebeu um cheque de terceiro no
valor de R$ 241.000,00 (fls. 291) o qual ficou acordado que
R$16.000,00 (fls. 292) seria a título de comissão para a imobiliária,
restando assim o valor de R$225.000,00; O terceiro e último
pagamento foi o valor de R$ 270.000,00 (fls. 305) a qual foi cobrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008833-10.2018.8.26.0438 -Voto no 3563
7
10% de multa por atraso e foi pago R$ 39.000,00 em dinheiro e R$
231.000,00 em cheque, mais a multa devida e consta nos extratos.
Informou que o único pagamento que não constou em sua conta foi o
primeiro, pois passou automaticamente o cheque recebido para a
proprietária do apartamento que estava comprando (fls. 289).
Afirmou não conhecer Caio Gracco.
Por sua vez, a testemunha corretora Adriana Bernardi, em seu
depoimento alegou que participou da transação entre o embargante e
a Simone. Relatou que foram retiradas todas as certidões dos dois
imóveis no nome da Simone e que estavam todas em ordem. Declarou
que o embargante e Simone não se conheciam, sendo ele dono da
casa e ela a cliente interessada na compra. Disse que o valor da
permuta dos imóveis foi o de mercado na época da transação
imobiliária. Informou que demorou para ocorrer a venda, pois houve
um parcelamento, sendo que na última parcela ocorreu um atraso.
A testemunha Ellen Lobo, disse que intermediou a venda do imóvel
de Walter à Simone e que foram colhidas todas as certidões, sendo
que nenhum dos imóveis apresentava pendência. Declarou que o
imóvel de matrícula n.o 20.550 constava em nome de Simone
aproximadamente por dois anos. Relatou que o Walter e Simone não
se conheciam e que houve atraso no pagamento. Informou que o
percentual a título de comissão para a imobiliária foi de 4 % sobre o
valor da venda do imóvel. Afirmou que não fez a avaliação do
terreno, tendo em vista que a proprietária já estipulou o valor. Disse
que o valor do terreno à época estava de acordo com o preço de
mercado. Não conhecia a Simone a época em que ela comprou o
terreno de matricula n.o 20.550, tampouco participou desta
transação.
Já a testemunha Simone Ribeiro que foi ouvida como informante
juízo, alegou
que não conhecia o embargante, e que seu marido que fez a
negociação. Disse não saber o valor que ele pagou no terreno, nem
quem era o antigo dono. Informou que o seu marido sempre faz os
procedimentos para analisar se o imóvel está em dia, inclusive as
solicita as certidões. Acredita ter pago R$ 1.250.000,00 no imóvel e
que a forma de pagamento foi feita através de seu marido.
Afirmou não conhecer Marcelo Oller. Disse que apenas foi ver a
casa e gostou do imóvel.
Por fim, Fernando Faria, inquirido como informante do juízo,
afirmou que não conhecia Walter, que o conheceu através da
imobiliária para a compra de uma casa para a sua mulher Simone.
Comprou o terreno de matrícula 20.550 do corretor Marcos Pereira,
tendo pago por ele a quantia de R$ 35.000,00 em dinheiro, no ano de
2011. Relatou que na ocasião foram requisitadas todas certidões.
Afirmou não conhecer Marcelo e que fez um tratamento odontológico
em Caio uma única vez há aproximadamente 34 anos. Declarou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008833-10.2018.8.26.0438 -Voto no 3563
8
na época da transação não havia nenhuma pendência financeira em
seu nome ou de sua companheira Simone.
Disse que pagou R$ 1.250.000,00 na negociação pela casa do
embargante, porém, a escritura foi de R$ 800.000,00 (valor venal) e
que atrasou o pagamento da última parcela. Declarou ter comprado
o terreno por R$ 35.000,00 e o valor da venda foi R$ 180.000,00, o
qual foi atribuído pelas corretoras que fizeram a avaliação. Afirmou
a transferência da casa ocorreu no ano de 2014”.
Nesse contexto, a alegação de que o embargante não acostou aos
autos comprovantes de recebimento do valor do imóvel, além do fato de que o valor
constante do instrumento particular difere daquele constante da matrícula do imóvel,
igualmente não merece prosperar.
Ainda que as datas dos depósitos tenham diferido daquelas
originalmente previstas no compromisso de compra e venda, restou evidenciado que
houve o pagamento das três parcelas, a saber: i) a primeira delas, no valor de
R$225.000,00, que seriam pagos mediante dois cheques de R$100.000,00 e
R$25.000,00 em espécie, foi a única que não constou no extrato de sua conta
corrente, uma vez que foi repassada automaticamente para a proprietária do
apartamento que estava comprando, o que restou comprovado à fl. 289; ii) a segunda
parcela foi paga mediante cheque de R$ 241.000,00 (fls. 291), depositado em sua
conta (fl. 304), do qual R$16.000,00 foi transferido a título de comissão para a
imobiliária (fls. 292), restando assim o valor de R$225.000,00; iii) a terceira e
última parcela, no valor de R$ 270.000,00 (fls. 305), foi paga mediante R$39.000,00
em dinheiro e R$ 231.000,00 em cheque, ambos constantes do extrato de conta
corrente (fl. 305), além da multa devida pelo atraso.
Em suma, tudo indica que o apelado tomou as cautelas e providências
adequadas por ocasião da aquisição do imóvel em questão. Ao revés do quanto
alegado pela embargada ora apelante, não se poderia exigir que obtivesse
documentação em relação aos anteriores proprietários, diligência que não se exigiria
normalmente em uma negociação comum.
O imóvel foi adquirido sem restrições do titular da propriedade
imobiliária e lá nenhuma restrição, ônus ou gravame havia. Portanto, se presume a
boa-fé, havendo que se considerar que o apelado tem a seu favor justo título.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008833-10.2018.8.26.0438 -Voto no 3563
9
Como é cediço, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros, consoante preconiza o art. 506
do Código de Processo Civil.
A autoridade da coisa julgada, como imutabilidade dos efeitos e
impossibilidade de rediscussão, só é oposta contra quem participou do processo
(partes) e aos intervenientes.
Exsurgem de maneira especial os direitos do adquirente por deter
justo título, por adquirir após alienações sucessivas e ser considerado terceiro de boa-
fé. De fato, dispõe o artigo 1.245, caput, do Código Civil, transferir-se entre vivos a
propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Dessa
forma, quem adquire um imóvel licitamente sem qualquer empecilho ou entrave, é
considerado comprador e possuidor de boa-fé, isto é, terá o direito de usar, fruir e
vender a coisa adquirida.
O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por
meio da Súmula 375, é no sentido de que “o reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente”. Consagrou-se, assim, a proteção ao terceiro de boa-fé que, diante da
ausência do registro da penhora, não detém meios de conhecer a existência de
execução ou do ato constritivo judicial, não podendo assim ser prejudicado com a
aquisição do bem.
Desse modo, ausente na matrícula do imóvel qualquer anotação
referente à existência de execução em trâmite ou penhora, impossibilitando a ciência
do embargante quanto à constrição, não há como se reconhecer, em relação a este, a
configuração da fraude à execução, que tornaria ineficaz o negócio.
De fato, se o terceiro de boa-fé faz a compra do imóvel isento de
malícia ou má-fé e sem intenção de causar prejuízo, o negócio jurídico deve ser
considerado um ato jurídico perfeito e acabado, sem qualquer eiva de nulidade.
Como bem consignado pela Colenda 20a Câmara de Direito Privado
no voto de Relatoria do Des. Álvaro Torres Júnior, em caso análogo, proferido nos
autos no 9173556-12.2008.8.26.0000:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008833-10.2018.8.26.0438 -Voto no 3563
10
“A exigência de registro da penhora, esclarecida agora pela nova
redação do § 4o do art. 659 do CPC [1973], existe para
salvaguardar direitos tanto do credor como de terceiros, porque por
meio do registro a presunção do conhecimento da constrição sobre o
imóvel é absoluta. A relevância desse entendimento repousa na
circunstância de a alienação promovida em sede de fraude à
execução ser considerada ineficaz, porquanto não pode o adquirente
alegar boa-fé por desconhecimento do gravame. Como é de interesse
do credor, a ele mesmo é imputada a responsabilidade pela
efetivação do registro (atualmente averbação), de forma que a
demora pode lhe ser prejudicial caso tenha de se ver em meio a
litígios em relação à alienação do bem penhorado, porque, nessa
hipótese, terá de provar a má-fé do adquirente.
(...)
O embargado diz ainda que a primeira venda do imóvel teria sido
“anulada” e que nenhum outro ato proveniente desse ato anulado
poderia subsistir (cf. fl. 110). Sem razão, porém. Aquele negócio
jurídico foi declarado ineficaz, o que, como é sabido, não o
invalida, nem tampouco os negócios subseqüentes. A ineficácia da
primeira alienação não se estende necessariamente à segunda,
discutida nesses autos. Apenas sujeitaria o bem à execução
promovida pelo embargado, contanto que ele tivesse dado a devida
publicidade à constrição sobre o imóvel, registrando a penhora o
que não foi feito. Como se vê, não basta o ajuizamento da execução
e a citação válida do devedor para que seja caracterizada a fraude à
execução, consoante a recente súmula do STJ. Exige-se também a
averbação da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis ou a
prova da má-fé dos adquirentes, inocorrentes na espécie”. Destaques
nossos.
Nesse contexto, ainda que nas anteriores alienações tenha sido
constatada a existência de fraude, a declaração de ineficácia em relação ao
exequente não se estende àquela discutida nos presentes autos, pois, consoante
exposto alhures, não houve comprovação da má-fé do terceiro embargante. Frise-se,
ademais, que a alienante imediata do imóvel (Simone Godoy Ribeiro) sequer figura
como executada na ação executiva, corroborando a tese da impossibilidade de
ciência, pelo embargante, acerca da existência de ônus sobre o imóvel.
Nesse sentido, há remansosa jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Imóvel adquirido da titular da
propriedade imobiliária sem restrições, ônus ou gravame - Presunção
de boa fé por parte do apelante adquirente - Limites subjetivos da
coisa julgada que só alcançam as partes do processo e intervenientes -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008833-10.2018.8.26.0438 -Voto no 3563
11
Inteligência dos artigos 472 do CPC e 1.245, caput, do CC - Negócio
jurídico realizado independentemente de alegação de vício de
consentimento - Decisão de primeiro grau reformada com a inversão
do ônus da sucumbência - Recurso provido.
(Apelação Cível 0022677-62.2011.8.26.0576; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2012;
Data de Registro: 09/11/2012)
EMBARGOS DE TERCEIRO - Execução - Imóvel objeto de
"escritura pública de compra e venda" - Documentos idôneos, não
impugnados, demonstrando ser a Embargante terceira adquirente de
boa-fé - A Embargante adquiriu o imóvel de terceiro e não
diretamente do executado - Quando o executado vendeu o imóvel a
terceiros, ainda não existia a penhora sobre o imóvel, tendo ocorrido
apenas a citação válida - A alienação de bem a terceiro de boa-fé não
é alcançada pelo reconhecimento de fraude de execução em anterior
transferência, mormente quando ausente o registro da penhora - A
sentença de decretação de fraude à execução faz coisa julgada entre as
partes às quais ê prolatada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros (art. 472, CPC) - Recurso não provido. (Apelação Cível
0095349-21.2009.8.26.0000; Relator (a): Paulo Hatanaka; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/02/2010; Data de Registro:
16/04/2010)
EMBARGOS DE TERCEIRO
ALIENAÇÕES SUCESSIVAS

DEBATE QUE NÃO ENVOLVE ANÁLISE DA TRANSMISSÃO
A TERCEIRO ADQUIRENTE PELO DEVEDOR, MAS VENDA
EFETUADA PELO TERCEIRO ADQUIRENTE PRELIMINAR
AFASTADA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL CONSTRITO PELOS
APELANTES QUANDO NÃO HAVIA REGISTRO DE PENHORA
NA
MATRÍCULA
IMOBILIÁRIA

AVERBAÇÃO
DA
AQUISIÇÃO DOS APELANTES EM MOMENTO POSTERIOR
AUSENTE NOS AUTOS ELEMENTOS A INDICAR MÁ-FÉ DOS
ADQUIRENTES

FRAUDE
À
EXECUÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA
RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível
1051628-51.2013.8.26.0100; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2016; Data de Registro:
08/09/2016)
Por fim, anote-se que, a despeito do quanto afirmado pela apelante,
afigura-se irrelevante que não tenha havido firma reconhecida das assinaturas das
testemunhas do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008833-10.2018.8.26.0438 -Voto no 3563
12
embargante e Simone Godoy Ribeiro, notadamente porque ambas as testemunhas
em questão, que são corretoras de imóveis, foram ouvidas em Juízo e confirmaram
as alegações do embargante. Além disso, a jurisprudência deste E. TJSP posiciona-
se pela desnecessidade da referida formalidade inclusive para ajuizamento de
execução de título extrajudicial, consoante se vê:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
acordo
Reconhecimento de firma de testemunhas Desnecessidade Ausência
de previsão legal Artigo 585, inciso II, do Código de Processo Civil.
Agravo
provido.
(Agravo
de
Instrumento
0011512-63.2012.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2012; Data
de Registro: 13/02/2012)
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Contrato de financiamento assinado
por duas testemunhas - Desnecessidade de reconhecimento das firmas
- Título executivo extrajudicial válido, liquido a certo - Não
comprovado pagamento parcial ou total da dívida executada -
Execução válida - Honorários advocatícios fixados indevidamente -
Aplicação do artigo 20, §4°, do CPC - Honorária arbitrada por
eqüidade
-
Recurso
improvido.
(Apelação
Com
Revisão
9153531-56.2000.8.26.0000;
Relator
(a): Vasconcellos
Boselli;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2005; Data de Registro:
22/02/2006)
Nessa senda, irretocável a r. sentença, a qual deve ser mantida
integralmente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se os
honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, §§2o e 11 do CPC.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator